Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
2. O REsp. 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
3. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
4. Recurso do apelante/autor conhecido e provido.
5. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.